Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização do endereço do devedor em ação de busca e apreensão de veículo. 2. O juízo de origem entendeu que o ônus da localização do bem recai sobre a parte autora, não sendo cabível a transferência dessa responsabilidade ao Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisa de endereços do devedor em sistemas informatizados antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se tal medida é compatível com os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar para uma decisão justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. A pesquisa de endereço do devedor em sistemas informatizados é medida que privilegia os princípios da economia processual, celeridade e efetividade, especialmente quando já esgotadas diligências extrajudiciais para localização do bem e do devedor.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que é desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências possíveis antes de requerer pesquisa em sistemas judiciais, pois tais ferramentas são disponibilizadas para agilizar a satisfação do crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a utilização de sistemas informatizados para pesquisa de endereço em ações de busca e apreensão, quando demonstrada a frustração de diligências anteriores e a necessidade de localização do bem e do devedor para o prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a realização de pesquisa de endereço do devedor nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em ação de busca e apreensão, especialmente quando demonstrada a frustração das tentativas anteriores de localização do bem e do réu.
2. A utilização dos sistemas informatizados pelo juízo atende aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual, contribuindo para a satisfação do crédito e a prestação jurisdicional adequada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 256, I e §3o, e 319, §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 25.05.2020; TJDFT, Acórdão 1887522, 07090769820248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1786678, 07295632620238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16.11.2023.